Tribunal: TJPA
Processo: 0803890-73.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803890-73.2021.8.14.0401

APELANTE: VALDIR CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e a ele negar-lhe provimento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

VALDIR CARDOSO
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo juízo de direito da 12ª vara criminal da comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 18/03/2021, por volta de 12h23min, policiais militares apresentaram a autoridade policial, Valdir Cardoso, após este ter sido flagrado mantendo em depósito 127 (cento e vinte e sete) embalagens pequenas, confeccionadas em papel filme PVC, contendo erva seca prensada, pesando 71,6g, com resultado positivo para substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”.

Infere-se da inicial, que policiais militares em serviço, efetuando rondas ostensivas preventivas as proximidades da Avenida Albatroz, encontraram o nacional identificado por Valdir Cardoso, que estava próximo de um veículo, o qual, apresentou atitude suspeita ao ver a viatura policial. Realizada a abordagem e revista pessoal, descobriram os policiais que no automóvel em que estava Valdir Cardoso, que havia resquícios de substâncias entorpecentes.

De acordo com o Ministério Público, os policiais perceberam que se tratava de possível tráfico de drogas, quando constataram que o denunciado estava em frente a sua residência, situada precisamente na Av. Albatroz, n.° 21. Dessa forma, tendo em vista a situação que encontraram os policiais, temendo que o acusado estivesse com drogas no interior do imóvel solicitaram apoio a outros policiais com a ajuda de cães farejadores.

Após a chegada da equipe de apoio, o denunciado permitiu a entrada da polícia militar em sua casa, e com a ajuda de cães farejadores, encontraram o material entorpecentes descrito nos autos.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução,

o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Valdir Cardoso, pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06,

à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso,

postulando por sua absolvição por ausência de de provas do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição, aduzindo que não existem provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Todavia, tal pedido não merece prosperar.

A
materialidade do delito resta demonstrada,

através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 6938571, fl. 20),

bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 6938571, fl.26) e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 6938590, fl. 107), que comprovou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante.

De igual modo, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante

que foi preso em flagrante pela polícia militar com mais de 120 (cento e vinte) petecas de “maconha”, mantidas em deposito no interior de sua residência, prontas para consumo,

tudo, comprovado através dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos de segurança que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em síntese, os policiais Edilson Braga Miranda, Eduardo Gomes Fernandes e Amanda Cruz Miranda, ao serem ouvidos em juízo, apresentando depoimentos coerentes, narraram, em síntese, que estavam em rondas ostensivas preventivas quando procederam a abordagem do acusado, que estava parado dentro de seu automóvel e em frente à residência em que aquele residia.

De acordo com os policiais, feita a abordagem e revista pessoal, foi encontrada no interior do veículo uma porção de “maconha”, tendo os agentes de segurança, em seguida, solicitado autorização ao acusado para entrar em sua casa e com o auxílio de um cão farejador, pois foi solicitado pela guarnição apoio para a operação, foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas nos autos, escondidas dentro de uma fralda, entre uma parede e um guarda-roupa.

A policial militar Amanda Cruz Marques, destacou em seu depoimento que após encontrar “maconha”, no interior do veículo do acusado, os policiais se deslocaram até a residência do apelante, porém os agentes de segurança adotaram todas as precauções legais não permitindo que ninguém entrasse no imóvel para que este não fosse violado, tendo a guarnição solicitado apoio de outros policiais e com a ajuda de um cão farejador, que ao realizar as buscas encontrou as substâncias entorpecentes.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, nas modalidades

“guardar” e “ter em depósito”, substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

De mais a mais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a pretendida absolvição por ausência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008749-16.2018.8.14.0032 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR AFASTADA.
Policiais que realizam abordagem após avistarem o denunciado em atitude suspeita. Fundadas suspeitas da ocorrência de crime. Inteligência do artigo 244 do Código de Processo Penal. Presença de elementos concretos. Suspeita que foi confirmada com a apreensão de material entorpecente em poder do réu. Crime permanente. Legitimidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.
MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da Lei de Drogas, consubstanciada em provas seguras da ocorrência do crime em questão. Depoimento de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando assim não só a pretendida absolvição, como também qualquer desclassificação da conduta delitiva que lhe foi atribuída.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803142-41.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2024